Tribunal: TJES
Processo: 0007379-05.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007379-05.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SANTIAGO ROLIM e outros

APELADO: ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA FINS DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO.

CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em razão dos documentos carreados aos autos pelos Recorrentes após a prolação da Sentença recorrida e, diante da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para um único ato processual, a teor do disposto no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, restou deferida a assistência judiciária gratuita requerida neste Juízo
ad quem
, exclusivamente, para dispensar os Recorrentes do recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade da presente Apelação Cível
.

II.
Na hipótese dos autos, os Requeridos/Recorrentes foram devidamente citados, no transcorrer do processo, deixando, todavia, de apresentar peça de Defesa, ou mesmo postular, ainda que por simples petição, a concessão de assistência judiciária gratuita, subsistindo ulterior julgamento pela procedência do pedido exordial e condenação aos ônus sucumbenciais.

III.
É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores e o eventual deferimento em Segundo Grau, não implica na modificação da condenação imposta na Sentença objurgada.

IV
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ANDERSON SANTIAGO ROLIM

e

PRISCILA GONCALVES ALVARENGA
interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 156/172) em face da
SENTENÇA
(fls. 97/99, integralizada às fls. 152/153) proferida pelo douto
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES/ES,
nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ROSÂNGELA APARECIDA DOMINGOS

e

CARLOS EUGÊNIO SILVA
em desfavor dos Recorrentes, cujo
decisum
“julgou procedente a pretensão exordial, “para imiti-lo na posse da coisa litigiosa registrado na matrícula nº 34.140, livro nº 2, folha 01, no Cartório de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Linhares/ES”, condenando ainda os Requeridos ao pagamento “das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”

Em suas razões, os Recorrentes pugnaram, inicialmente, pela concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal. No
mérito
, sustentam, em síntese, que:
(I)

“embora tenha constado no dispositivo da sentença a condenação em custas e honorários dos recorrentes, não houve a respectiva fundamentação quanto a não concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA”
;
(II)
“a decisão sobre os Embargos Declaratórios opostos se reservou a fundamentar que 'não houve pedido de AJG antes da sentença, tampouco é possível concessão com efeitos retroativos'”
;
(III)
“a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a atual situação financeira, dos recorrentes”;
(IV)

“O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes, inclusive, após a prolação da sentença.”

Requerem, assim, o provimento recursal
(V)

“para deferir a GRATUIDADE DE JUSTIÇA com efeitos EX TUNC, nos termos dos requerimentos formulados pela recorrente na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpos deste recurso”
.

Ab initio
, cumpre destacar que, em razão dos documentos carreados aos autos pelos Recorrentes após a prolação da Sentença recorrida e, diante da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para um único ato processual, a teor do disposto no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, concedo a assistência judiciária gratuita requerida neste Juízo
ad quem
, exclusivamente, para dispensar os Recorrentes do recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade da presente Apelação Cível, prosseguindo no seu enfrentamento meritório, nos termos a seguir delineados.

Na hipótese dos autos,
os Requeridos/Recorrentes foram devidamente citados, no transcorrer do processo, deixando, todavia, de apresentar peça de Defesa, ou mesmo postular, ainda que por simples petição, a concessão de assistência judiciária gratuita
.

Por ocasião da prolação da Sentença de fls. 97/98, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os Réus/Recorrentes, via de consequência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os Recorrentes opuseram Embargos Declaratórios (fls. 104-108), requerendo o reconhecimento de omissão na Sentença fustigada, bem como a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça.

Por conseguinte, o Magistrado exarou Sentença integrativa (fls. 152/153), conhecendo do Recurso, porém negando provimento, enfatizando de que se trata de mero inconformismo, enfatizando, na oportunidade a impossibilidade de concessão retroativa da benesse assistencial.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores, notadamente, subsistindo eventual deferimento posterior, não implica modificação da Sentença, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS CUSTAS PENDENTES ANTES DO PEDIDO DE CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.

A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.
Precedentes.

3.
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

4.
Agravo interno desprovido.”

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Por conseguinte,
não há falar-se em reforma da Sentença para afastar a condenação dos Recorrentes ao ônus sucumbenciais, porquanto inviável o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos retroativos.

Isto posto, consoante a fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao presente recurso Apelação Cível, mantendo, incólume, os termos da Sentença objurgada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)